Tribunal: STF
Processo: RE 95025
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-04-27
Data de publicação: 1982-04-27

Ementa:
"REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PRECLUSAO.
ART-267, PARAGRAFO 3. DO CPC. EQUACIONADA A QUESTÃO SOBRE AUSÊNCIA
DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS, NÃO PODE O TRIBUNAL EXIMIR-SE DE
APRECIA-LA, SOB A ALEGAÇÃO DE PRECLUSAO." RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO, EM PARTE E PROVIDO.